Tribunal: TJSP
Processo: 1021522-12.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DA RÉ – AÇÃO CONDENATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – PROBLEMA NA REDE EXTERNA – COMPROVAÇÃO – DOCUMENTO ASSINADO POR PREPOSTO ADMITINDO A FALHA ELÉTRICA – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CABIMENTO E ESTIMATIVA ADEQUADA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO
1 – A falha na prestação de serviços foi demonstrada

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DA RÉ – AÇÃO CONDENATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – PROBLEMA NA REDE EXTERNA – COMPROVAÇÃO – DOCUMENTO ASSINADO POR PREPOSTO ADMITINDO A FALHA ELÉTRICA – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CABIMENTO E ESTIMATIVA ADEQUADA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO
1 – A falha na prestação de serviços foi demonstrada por documentos, inclusive um relatório confeccionado por preposto da própria concessionária, corroborando com a narrativa do autor de que houve problema na rede externa de energia elétrica, acarretando queima de seu ventilador.
2 – A indenização por danos materiais está alicerçada em provas documentais, inexistindo dúvidas quanto ao nexo de causalidade entre a falha de serviço e a queima do aparelho.
3 - A indenização por danos morais foi fixada satisfatoriamente (três mil reais), inexistindo peculiaridades aptas a justificar a exclusão ou redução pleiteadas pela ré, considerando o desvio produtivo envolvendo o autor, que abriu diversos chamados e chegou a tentar solucionar o caso no Cejusc, todas as iniciativas frustradas.
RECURSO NÃO PROVIDO.